Tribunal: TJMT
Processo: 1014591-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014591-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), REGIANE APARECIDA BOSSOLANI FERREIRA - CPF: 990.148.071-04 (RECORRIDO), FELIPE RENATO DALMORO PEREIRA - CPF: 062.619.931-06 (ADVOGADO), ITALO DE SENA NOSSA - CPF: 058.184.821-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORA GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. NATIMORTO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. TÉRMINO DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO PROTETIVO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO FUNDAMENTAL À MATERNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A servidora contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória da gestante e à correspondente indenização substitutiva, quando a gravidez tem início durante a vigência do contrato, ainda que este seja extinto por término do prazo.

2.

O direito à estabilidade provisória é aplicável inclusive nos casos de natimorto, por se tratar de proteção constitucional à maternidade e à saúde da gestante.

3.

O término contratual no período
estabilitário
configura dispensa arbitrária e enseja indenização, nos termos do Tema 542 do STF.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por REGIANE APARECIDA BOSSOLANI FERREIRA, reconhecendo seu direito à estabilidade provisória da gestante e condenando o recorrente ao pagamento de indenização substitutiva no valor de R$ 21.549,60, correspondente ao período de 01/01/2025 a 04/05/2025, bem como ao pagamento de verbas de natureza salarial no valor de R$ 4.088,00, julgando improcedente apenas o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a validade da contratação temporária, a inexistência de dispensa arbitrária por se tratar de encerramento regular do contrato por prazo determinado, a inexistência de sucessivas renovações contratuais e a aplicação de legislação específica para casos de natimorto. Subsidiariamente, requer a aplicação do Tema 905 do STJ e da Emenda Constitucional no 113/2021 para disciplinar os juros e correção monetária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026